Tribunal: TJDFT
Processo: 0743973-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRADIÇÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora/recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado da parte ré. Alega a existência de contradição, visto que o acórdão condenou a parte ré ao pagamento de custas e honorários e, logo depois, ressaltou a ausência de custas e honorários.

II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

III. De fato, há vício no acórdão em decorrência da contradição na parte dispositiva quanto às custas e honorários advocatícios. Isso porque consta na decisão a condenação àqueles encargos e, ao mesmo, a informação de ausência de condenação nos mesmos encargos.

IV. Necessário o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar a contradição, conferindo-lhes efeitos infringentes, para retificar a parte dispositiva do acórdão, de forma que onde consta: “XII. (...) Condeno o recorrente vencido a pagar as custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.”, passe a constar a seguinte redação: “XII. (...) Condeno o recorrente vencido a pagar as custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.”

V. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e ACOLHIDOS para sanar a contradição apontada, nos termos elencados.

VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.